Tribunal: TJMT
Processo: 1045673-45.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045673-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), RODRIGO DOERNER - CNPJ: 61.352.097/0001-96 (AGRAVADO), ROMA MINERACAO LTDA - CNPJ: 41.778.613/0001-31 (AGRAVADO), GUSMIN TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - CNPJ: 11.820.769/0001-72 (AGRAVADO), LOPES NAVEGACOES & TURISMO LTDA - CNPJ: 10.755.833/0001-16 (AGRAVADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE DE IMÓVEIS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO NA POSSE DAS RECUPERANDAS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial que reconheceu a essencialidade de determinados imóveis utilizados para atividades agropecuárias, mesmo que gravados com cláusula de alienação fiduciária, e determinou sua manutenção na posse das Recuperandas durante o período de blindagem legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) a possibilidade de reconhecer a essencialidade de bens alienados fiduciariamente; e (ii) suficiência da prova da imprescindibilidade à atividade empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei 11.101/2005, em seu art. 49, § 3º, veda a retirada de bens de capital essenciais ao funcionamento da empresa durante o período de blindagem, ainda que garantidos por alienação fiduciária, resguardando a continuidade da atividade produtiva.

4. O laudo de constatação prévia, somado ao parecer da administradora judicial, atestou que os imóveis são efetivamente utilizados nas atividades agrícolas e pecuárias, revelando a integração dos bens ao processo produtivo do grupo empresarial.

5. Não se exige detalhamento técnico minucioso ou dados quantitativos para o reconhecimento da essencialidade, sendo suficiente a demonstração da função operacional dos bens.

6. A jurisprudência dos tribunais superiores admite a manutenção de bens fiduciariamente alienados na posse do devedor, quando configurada a essencialidade, com vistas à preservação da atividade econômica e à efetividade da recuperação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: Imóveis gravados com alienação fiduciária podem ser reconhecidos como essenciais à atividade empresarial e mantidos na posse do devedor durante o período de blindagem, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.101/2005, arts. 6º, § 4º; 47; 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EDcl no CC n. 203.085/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 01.10.2024, DJe 04.10.2024; TJMT, AI n. 1013049-40.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16.07.2025, DJE 22.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Daycoval S.A.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 4.ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Recuperação Judicial n. 1024200-55.2025.8.11.0015 promovida pela
Roma Mineração Ltda. – em recuperação judicial e

outras.

A Juíza
a quo
reconheceu a essencialidade dos imóveis de matrículas n.ºs 7.563, 7.564 e 12.886 para a atividade empresarial do Grupo recuperando, e determinou a manutenção da posse em favor das Recuperandas durante o período de blindagem.

O Recorrente sustenta que não foi comprovada a essencialidade dos referidos imóveis, sob o argumento de que o laudo de constatação prévia é precário e desprovido de detalhamento técnico e adequado.

Assegura que, em relação ao imóvel de matrícula n.º 12.886, sequer há atividade empresarial em curso, uma vez que as Recuperandas ainda aguardam licença ambiental para exploração, de modo que a essencialidade foi reconhecida com base em mera projeção futura.

Defende, ainda, a impossibilidade de reconhecimento de essencialidade sobre bens de propriedade de terceiros, porquanto as matrículas n.ºs 7.563 e 7.564 pertencem também a João Carlos Bombonatto e Simaia Minetto de Moura Bombonatto, terceiros garantidores que não integram o polo ativo da Recuperação Judicial, não sendo possível a extensão dos efeitos recuperacionais a patrimônio alheio.

Ressalta que seu crédito não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do artigo 49, § 3.º, da Lei n. 11.101/2005, por estar garantido por alienação fiduciária de bens imóveis.

Pleiteia o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de afastar o reconhecimento de essencialidade sobre as matrículas n.ºs 7.563, 7.564 e 12.886, e garantir ao Recorrente o direito de, em caso de inadimplemento do crédito extraconcursal, expropriar os bens dados em garantia fiduciária.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 337264861).

As Recuperandas juntaram a contraminuta, ocasião em que alegaram ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, requer o desprovimento do Recurso (Id. 344699382).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do Recurso (Id. 345346394).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

Eminentes Pares,

As Recorridas alegam a inadmissibilidade do Recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. Sustentam que não houve impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida e que a Recorrente se limitou a repetir os argumentos já deduzidos na origem, sem enfrentar de forma concreta as razões adotadas pela Juíza de primeiro grau.

Sabe-se que são insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte recorrente, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.734.489/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025).

Na hipótese, a decisão recorrida reconheceu a essencialidade dos imóveis e determinou a manutenção da posse em favor das Recuperandas durante o período de blindagem.

Da leitura das razões do Agravo, verifica-se que o Recorrente enfrentou os fundamentos centrais da decisão agravada, apresentou motivação específica para desconstituir a conclusão judicial quanto à essencialidade dos bens e expôs de forma clara a necessidade de reforma do ato atacado.

Questionou a suficiência do laudo de constatação prévia, suscitou a impossibilidade de reconhecimento de essencialidade sobre bens de titularidade de terceiros e impugnou a declaração de essencialidade fundada em projeção futura de produção.

Portanto, não se pode afirmar que o Recurso carece de dialeticidade, pois efetivamente impugnou a decisão e apresentou argumentos voltados a demonstrar o desacerto do reconhecimento da essencialidade.

Assim, não há qualquer vício formal que impeça o conhecimento do Recurso, motivo pelo qual
rejeito a preliminar
.

VOTO (MÉRITO)

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Daycoval S.A.
nos autos da Recuperação Judicial n. 1024200-55.2025.8.11.0015.

Na origem, o Grupo LD, composto pelas empresas
Roma Mineração Ltda. (matriz e filial), Gusmin Transportes e Locações Ltda., Lopes Navegações & Turismo Ltda., Centro Oeste Navegações Ltda. – EPP, Doerner & Cia Ltda. – EPP, Nordeste Navegações Ltda., II de Abril Holding de Participações Ltda. (matriz e filial) e Managui Agropecuária Ltda. (matriz e filial)
, bem como pelos produtores rurais
Márcio José Dias Lopes, Rodrigo Doerner, Sirlana de Souza Doerner, Tatiane Covatti Doerner, Nara Jane Doerner, Nádia Regina Doerner Lopes e Gustavo Doerner Lopes
, apresentou pedido de Recuperação Judicial.

Após a apresentação do laudo da constatação prévia nos Id’s 206464575 a 206466457, o Juiz singular deferiu o processamento da Recuperação Judicial em 16/09/2025, ocasião em que foi declarada a essencialidade de alguns móveis e imóveis; contudo, quanto aos demais bens foi determinada a comprovação da propriedade.

As Recuperandas atenderam à determinação e reiteraram o pedido de reconhecimento da essencialidade dos seguintes imóveis: “Fazenda Felicíssima”, matrículas nºs 7.563 e 7.564, localizadas em Juara/MT; e “Fazenda II de Abril”, matrícula n. 12.886, localizada em Nova Maringá/MT, todos com alienação fiduciária constituída em favor do Banco Daycoval S.A.

A Administradora Judicial opinou pelo reconhecimento da essencialidade e concluiu que os bens são efetivamente utilizados no exercício das atividades operacionais do Grupo e estão diretamente vinculados ao desenvolvimento das atividades agropecuárias.

Sobreveio a decisão agravada, que reconheceu a essencialidade dos imóveis, que incluem aqueles alienados fiduciariamente ao Banco Recorrente e determinou sua manutenção na posse das Recuperandas durante o período de blindagem.

Nesse ponto reside o inconformismo do Recorrente, que busca a reforma da decisão agravada, sob a alegação de que não foi comprovada a essencialidade dos imóveis e que o laudo de constatação prévia é precário e desprovido de detalhamento técnico e adequado.

Assegura que, em relação ao imóvel de matrícula n.º 12.886, sequer há atividade empresarial em curso, uma vez que as Recuperandas ainda aguardam licença ambiental para exploração, de modo que a essencialidade foi reconhecida com base em mera projeção futura.

Defende, ainda, a impossibilidade de reconhecimento de essencialidade sobre bens de propriedade de terceiros, porquanto as matrículas n.ºs 7.563 e 7.564 pertencem também a João Carlos Bombonatto e Simaia Minetto de Moura Bombonatto, terceiros garantidores que não integram o polo ativo da Recuperação Judicial, não sendo possível a extensão dos efeitos recuperacionais a patrimônio alheio.

Ressalta, por fim, que seu crédito não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, por estar garantido por alienação fiduciária.

Sobre o tema, convém registrar que a Lei 11.101/2005, em seu artigo 49, § 3º, estabelece que o crédito do titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submete aos efeitos da recuperação judicial. Contudo, o mesmo dispositivo veda expressamente, durante o prazo de suspensão previsto no § 4º do artigo 6º, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à atividade empresarial.

O reconhecimento da essencialidade, portanto, constitui exercício legítimo do Juízo Recuperacional, que visa assegurar a preservação da atividade econômica e a viabilidade do soerguimento empresarial, em conformidade com o princípio consagrado no artigo 47 da referida Lei.

Na hipótese, o laudo de constatação prévia, elaborado pela Administradora Judicial, contemplou análise individualizada dos imóveis.

No que se refere às Fazendas de matrículas nºs 7.563 e 7.564 (Fazenda Felicíssima), a equipe técnica constatou, mediante vistoria presencial, que as áreas são utilizadas para atividades de agricultura e pecuária, com plantio de soja e milho, além de criação de gado, com produção desenvolvida de forma intensa.

Conforme destacado pela Administradora Judicial em seu parecer, as Fazendas se encontram em efetiva utilização e são essenciais às operações do grupo.

Quanto ao imóvel de matrícula n. 12.886 (Fazenda II de Abril), o Administrador judicial consignou expressamente que o imóvel é essencial, aguardando apenas a licença ambiental para o início das operações produtivas na área autorizada pelo Código Florestal para o bioma Amazônia Legal.

A essencialidade não se mede exclusivamente pela produção atual, mas também pela função estratégica do bem no contexto do plano de soerguimento, o que foi evidenciado na espécie e atestado pelo laudo de constatação prévia.

Logo, o fato de, ainda, inexistir atividade produtiva em razão de pendência ambiental não retira o caráter essencial do bem, cuja utilização está prevista para o exercício das atividades empresariais do Grupo.

Ademais, conforme consignado na decisão agravada, o imóvel também foi oferecido em alienação fiduciária ao Recorrente, o que confirma sua integração ao patrimônio do Grupo e reforça a necessidade de proteção.

Nesse contexto, está clara a essencialidade dos bens às atividades do Grupo e a retirada deles da posse dos Recuperandos compromete de forma direta e imediata a capacidade operacional do Grupo e inviabiliza a continuidade das atividades agrícolas e, por consequência, o próprio soerguimento da empresa.

Vale esclarecer que, embora a matrícula n. 7.563 ainda não esteja formalmente registrada em nome do recuperando Rodrigo Doerner, em virtude de processo de regularização fundiária em curso (georreferenciamento e ajustes de área por questões ambientais), as Recuperandas juntaram a escritura pública de compra e venda, que comprova a aquisição do imóvel.

Na matrícula consta que Rodrigo Doerner figura como outorgante/fiduciante do bem, o que evidencia a vinculação jurídica e econômica do imóvel ao Grupo Recuperando.

A circunstância de o registro formal ainda não ter sido concluído, por razões de ordem administrativa, não afasta a posse legítima, a exploração econômica efetiva e o vínculo funcional do bem com a atividade agropecuária do grupo.

Registre-se, ademais, que o precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado pelo Recorrente (AgInt no AREsp n. 2196856/SP) trata de hipótese distinta, relativa a bens de sócios e terceiros que não estão atrelados ao processo de recuperação judicial.

No caso, a situação é diversa: os imóveis são explorados diretamente na atividade-fim do grupo, foram oferecidos como garantia pelo próprio
recuperando e estão integrados ao núcleo produtivo da empresa.

Além disso, não assiste razão ao Recorrente quando alega que o laudo de constatação prévia é precário e insuficiente para fundamentar o reconhecimento da essencialidade.

Ressalta-se que não se exige, para fins de reconhecimento da essencialidade, a apresentação de detalhamento técnico, registros fotográficos ou dados quantitativos sobre a produção agropecuária realizada nas Fazendas. Esses elementos, conquanto possam eventualmente corroborar a análise, não constituem requisitos legais para a declaração de essencialidade prevista no artigo 49, § 3º, da Lei 11.101/2005.

O que se exige, e o que ficou amplamente demonstrado, é a comprovação de que os bens integram o núcleo operacional mínimo da atividade empresarial, sendo indispensáveis à geração de receita e à manutenção da fonte produtora.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a essencialidade dispensa a exigência de comprovação pormenorizada do uso cotidiano de cada bem. A propósito:

(...) 6. A análise por categoria funcional é compatível com a finalidade do juízo recuperacional, sendo dispensável a identificação individualizada por dados físicos ou contratuais, desde que objetivamente demonstrada a utilidade do bem na atividade produtiva. 7. A metodologia adotada, que admite a essencialidade com base na natureza e função dos bens, é compatível com a lógica da recuperação judicial, pois assegura a continuidade das atividades (art. 47 da LRF) sem suprimir o direito do credor fiduciário, apenas suspenso durante o
stay period.
(...) (N.U 1013049-40.2025.8.11.0000, Relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. em 16/07/2025, DJE 22/07/2025).

Dessa forma, o laudo de constatação prévia, aliado ao parecer da Administradora Judicial, constitui instrumento hábil à demonstração da essencialidade exigida pelo artigo 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, e os bens devemficar na posse do Grupo, no mínimo, até o período de blindagem.

Neste contexto, o Juízo Recuperacional, ao reconhecer a essencialidade dos bens e determinar sua manutenção na posse dos Recuperandos durante o prazo de blindagem, está em sintonia com a legislação e jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A propósito, confira-se julgado da Segunda Seção do STJ:

(...) em relação ao credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de blindagem. Isso porque é vedada a venda ou retirada do estabelecimento do devedor os bens de capital ao longo da suspensão das ações e execuções prevista no art. 6º, § 4º, da LFRE.

(AgInt nos EDcl no CC n. 203.085/SP, relatora Ministra
Nancy Andrighi, Segunda Seção
, julgado em 01/10/2024, DJe de 04/10/2024).

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026